Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0003694-83.2015.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAO ALBUQUERQUE REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator